Tribunal: TJPA
Processo: 0036847-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036847-14.2017.8.14.0301

APELANTE: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL DO ECAD. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo
ECAD
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de
Y Yamada S/A Comércio e Indústria em Recuperação Judicial
, reformando a sentença para julgar
improcedentes os pedidos de cobrança de direitos autorais
, diante da
ausência de prova idônea da utilização de obras musicais
nos eventos e estabelecimentos da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se a documentação unilateral produzida pelo ECAD (memórias de cálculo, fichas cadastrais, notificações, termos de verificação e recortes jornalísticos) é suficiente para comprovar a existência do
fato gerador
da cobrança de direitos autorais; e
(ii) determinar se o agravo interno apresentou
argumentos novos
capazes de infirmar a decisão monocrática que afastou a existência de prova material da execução pública musical.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Turma aplica a orientação consolidada do
STJ
, segundo a qual não há nulidade na fundamentação por referência quando a parte repete argumentos já enfrentados e não apresenta questão nova apta a modificar o entendimento firmado.

4.

O ônus da prova do fato constitutivo incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), razão pela qual cabe ao ECAD comprovar
inequivocamente
a execução pública de obras musicais, o que não se verifica nos autos.

5.

Documentos produzidos unilateralmente por fiscais do ECAD
não possuem fé pública
e não geram presunção de veracidade, sendo indispensável a colheita de assinatura de representante do estabelecimento ou testemunhas para validação da ocorrência do fato gerador.

6.

A Turma já firmou entendimento de que o
mero cadastro
no ECAD não autoriza presunção de continuidade da sonorização ambiental nem legitima a cobrança de direitos autorais sem prova efetiva da execução musical.

7.

Ausentes elementos essenciais – como número de participantes dos eventos, existência de ingressos, área sonorizada e comprovação da sonorização ambiental – não se constitui o fato gerador capaz de justificar a cobrança.

8.

O agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, limitando-se a reiterar fundamentos anteriormente rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Para a cobrança de direitos autorais pelo ECAD, exige-se
comprovação inequívoca do fato gerador
, não se prestando a esse fim documentos unilaterais desprovidos de assinatura de representante do estabelecimento ou de testemunhas.

2.

A repetição de argumentos já refutados não afasta a possibilidade de fundamentação por referência e não impõe nova análise detalhada pelo órgão colegiado.

3.

O mero cadastro junto ao ECAD não autoriza presunção de execução pública de obras musicais nem legitima a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 1.021, §3º, e 1.026, §2º; Lei 9.610/1998, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2367945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.05.2024; STJ, Tema 1.306; TJPA, Ap. Cív. 0806779-50.2020.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 15.04.2024; TJPA, Ap. Cív. 0368299-03.2016.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 24.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:
0036847-14.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ADVOGADO:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA 18.949

AGRAVADO:

Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS

ADVOGADO:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com peido de perdas e danos e tutela provisória
proposta por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
em face de
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS
anunciando o descumprimento pela requerida, da sua obrigação para com as taxas de direitos autoriais de sonorização.

Decisão monocrática:
de ID. 30351122, conheceu e deu provimento ao apelo de
Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS,
reformando a sentença proferida e dando por improcedentes os pedidos autorais diante da ausência inequívoca (
compreendida pela realização administrativa acertada
) do fato gerados à cobrança das cifras.

Recurso:
de agravo interno
por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
̧ anunciando que a decisão monocrática se equivocou ao concluir pela insuficiência de provas, pois o conjunto documental demonstra, de forma adequada, tanto a realização dos eventos de 2013 e 2014 com execução pública de músicas quanto a existência de sonorização ambiental nas lojas da agravada. Sustenta que memórias de cálculo, recortes jornalísticos, fichas cadastrais assinadas por representantes da empresa, termos de verificação e registros de recusa comprovam todos os elementos exigidos, além de haver mídia audiovisual apreciada pelo juízo de origem. Alega violação à Lei 9.610/98 e invoca jurisprudência do STJ que dispensa a individualização das obras e reconhece a legitimidade dos critérios de arrecadação do ECAD. Requer, assim, a reforma da decisão agravada e o restabelecimento da sentença de procedência.

Contraminuta:
apresentada ao ID.

31552715.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:
0036847-14.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:

ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD

ADVOGADO:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA 18.949

AGRAVADO:

Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS

ADVOGADO:
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - OAB PA18949

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Nos autos em comento, verifica-se que o Agravante, com outras palavras, busca
– pelos mesmos fundamentos aquando de suas manifestações anteriores–
declarar a responsabilidade da Y YAMADA ao pagamento das taxas eleitas.

Pois bem.

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador. (...)”

in
STJ - AgInt no AREsp: 2367945 SP 2023/0165479-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2024.

Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Reproduzo, por oportuno, os termos da decisão monocrática em que, no ponto, entendeu pela inexistência de procedimento idôneo apto a lastrear a existência de um fato gerador que desse ensejo a cobrança, analisando-se exaustivamente a prova produzida e repelindo-se assim as razões deduzidas, não se infirmando pelas já repetidas pelas Agravantes.

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que dá por procedente a ação de cobrança de direitos autorais.

Adianto que o recurso deterá provimento.

Isso porque, entendo que a parte autora não robusteceu o acervo probatório para que se considerasse existente o débito e consequentemente pudesse exigir o adimplemento. Explico melhor.

Muito embora a autora tenha trazido aos autos as notificações de cobranças da taxa de direitos autorais (existência formal da dívida) esta não conseguiu demonstrar a existência material da causa de exigência dos importes cobrados.

Há de se ressaltar que, além da confecção unilateral do demonstrativo de débito, não se corroborou com outros elementos necessários à composição/elaboração da referida conta, seja informando o número de pessoas que participaram do evento, eventualmente se houveram ingressos colocados à venda ou não – para o caso da confraternização -, a área sonorizada, ou até mesmo se a Requerida se mantinha com sonorização ambiente ou decorrente da demonstração de seus equipamentos eletroeletrônicos à venda. Da prova juntada aos autos não é possível inferir, com o grau de certeza necessário ao provimento judicial que constituirá um débito, a existência da utilização deliberada e reiterada de material fonográfico sem a existência de contraprestação autoral.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL (OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER) C/C PERDAS E DANOS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. PROMOÇÃO DE EVENTOS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DETALHADA DA APURAÇÃO DO DÉBITO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. COBRANÇA POR ESTIMATIVA. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMO NÚMERO DE PESSOAS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO, NÚMERO DE INGRESSOS COLOCADOS À VENDA, PREÇO DO INGRESSO, ÁREA SONORIZADA, DENTRE OUTROS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806779-50.2020.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2024)

Inclusive de compreensão recentíssima desta mesma Relatora:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS EM SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO PRODUZIDA UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO GERADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do ECAD em face de sentença que julgou improcedente ação de cobrança de direitos autorais, sob o fundamento de ausência de prova da execução pública de obras musicais em estabelecimento comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se os documentos unilaterais produzidos pelo ECAD são aptos a comprovar a utilização pública de obras musicais por supermercado, para fins de incidência de cobrança de direitos autorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo insuficientes termos de verificação desacompanhados de assinatura de representante legal do estabelecimento ou testemunhas.

2. Agentes do ECAD não possuem fé pública, não havendo presunção de veracidade em documentos por eles subscritos de forma unilateral.

3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais, exigindo-se prova inequívoca da execução pública de obras musicais para legitimar a cobrança.

4. Ausência de argumentos novos no agravo interno aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A cobrança de direitos autorais por execução pública de obras musicais em sonorização ambiental exige a comprovação inequívoca do fato gerador, não se prestando para tal os documentos produzidos unilateralmente pelo ECAD, sem a assinatura de representante do estabelecimento ou de testemunhas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.610/1998, art. 99.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, 3ª Turma, DJe 20.08.2019; TJ-DF, Ap Cív. 0712637-06.2019.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, j. 10.08.2021; TJ-SP, Ap Cív. 1005641-47.2016.8.26.0565, Rel. Des. Jair de Souza, j. 07.08.2019; TJ-PR, Ap Cív. 0036409-29.2015.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Mateus de Lima, j. 10.08.2020. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0368299-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025)

Insisto no destaque: para que, de fato, houvesse a compreensão de que houve sonorização sem a devida contraprestação (seja nas lojas da Requerida, seja na sua confraternização), o ECAD, por seus fiscais (que não possuem fé pública) deveria ter colhido alguma assinatura de representante da Recorrente, ou até mesmo de testemunhas, inclusive aquando de suposta negativa de assinatura da notificação, cuja ausência, sem sombra de dúvidas, atrai a não observância da prova dos fatos constitutivos do direito, o que, logo, impede a cobrança posta.

Não se é alheia ainda a impossibilidade de se considerar a continuidade da sonorização presumida enquanto houvesse vinculação à Entidade. O mero cadastro não dá ensejo a cobrança.

Por tais razões, monocraticamente,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformando a sentença
dar por improcedentes os pedidos autorais. Verba honorária mantida, contudo, recalibrada em desfavor da autora. (...)”

Eminentes pares, conforme disposto em decisão monocrática, esta 2ª Turma de Direito Privado já consolidou sua compreensão (
Vide TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0368299-03.2016.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/06/2025
) de que a forma que a
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
se valeu para constituição do fato gerador não é meio idôneo e que, por isso, não haveria que se falar na referida cobrança.

Desta forma, não havendo qualquer fundamento capaz de infirmar as razões erigidas na decisão monocrática diante da repetição dos fundamentos petitórios já lançados e rechaçados, forçoso a manutenção da decisão recorrida.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026